Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEPCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS JUNTADOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de causas que amparem a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da petição inicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem os requisitos necessários da petição inicial, preconizando ainda que esta deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. No caso, verifica-se que o autor cumpriu todas as determinações de emenda, além de colacionar aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura e processamento da demanda, de modo que o processo foi extinto de forma prematura.
4. Em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo, deve haver empenho máximo do Julgador para entregar ao jurisdicionado uma tutela efetiva, com julgamento do mérito da causa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento.